Tribunal: STF
Processo: ARE 722803
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso.



    II – A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.